Tribunal: TJDFT
Processo: 0733919-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0733919-27.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA NASCIMENTO ESCARLATE APELADO: BANCO ALFA S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, julgou improcedente o pedido para limitar os descontos em sua folha de pagamento e conta corrente a 35% de seus rendimentos líquidos. Alega, em síntese, que: 1) houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório, uma vez que o juízo de origem indeferiu a produção da prova pericial contábil, necessária à demonstração da extensão dos descontos e da composição do débito; 2) os descontos realizados em folha de pagamento e em conta corrente ultrapassam o limite legal de 35% dos rendimentos líquidos, comprometendo mais de 55% de sua renda mensal e configurando situação de superendividamento; 3) a sentença aplicou de forma equivocada o Tema 1.085/STJ, pois a tese ali firmada não pode ser interpretada como autorização irrestrita para descontos que afetem o mínimo existencial, devendo prevalecer os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato; 4) as instituições financeiras agiram em desconformidade com o dever de boa-fé objetiva, ao concederem múltiplos empréstimos sem observar o dever de cautela e diligência, o que agravou sua condição financeira; e 5) a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da causa (R$ 153.072,00), totalizando mais de R$ 15.000,00, mostra-se excessiva e desproporcional, devendo ser reduzida a patamar fixo e razoável, compatível com causas de baixa complexidade. Requer a gratuidade da justiça e, em antecipação da tutela recursal, seja determinado aos réus que se abstenham imediatamente de efetuar quaisquer descontos em folha de pagamento ou conta corrente da apelante, até o julgamento final do mérito, sob pena de multa diária. Sem razão, a princípio, a apelante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. De início, considerando que a sentença informa que a autora/apelante aufere uma renda líquida de R$ 6.428,14, justifica-se a gratuidade da justiça por ela requerida, por estar dentro do patamar de 5 salários-mínimos. No mesmo sentido: “(...) 5. Comprovada a hipossuficiência por meio de apresentação de comprovante de rendimentos juntado aos autos, a indicar renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos, a concessão da benesse é medida que se impõe. (...)” (Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) Todavia, a concessão do benefício da justiça gratuita não tem efeito retroativo, uma vez que, indeferido na origem, não foi interposto o recurso cabível. Já em relação à limitação dos descontos de empréstimos, o contracheque apresentado pela autora/apelante não permite verificar, de plano, a existencia de margem consignável disponível para que, então, se possa verificar se esta sendo observado o limite legal. Além disso, conforme constou da sentença, “a base de cálculo para a margem consignável deve ser a remuneração bruta da autora, subtraídas as deduções obrigatórias, e não sua renda líquida após todos os descontos” e “as instituições financeiras (BRB e Banco Alfa) ressaltam que os empréstimos consignados foram concedidos respeitando a margem consignável disponível no momento da contratação. As planilhas ora anexadas pelos réus evidenciam que os limites fornecidos pela fonte pagadora foram observados”. E, no caso, a autora/apelante não tece qualqeur consideração a respeito desses pontos em suas razões recursais, o que não permite concluir pelo desacerto da sentença, ao menos nesta fase processual. Já em relação aos descontos em conta corrente, também não consta que a autora tenha requerido o cancelamento da autorização de que trata o Tema 1.085/STJ, ainda que tal providência não a exima do pagamento das dívidas, mas apenas altere a forma de cobrança, que não será mais automática, a fim de não comprometer seu mínimo existencial. Nesse sentido: “(...) 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Revogação autorizada. Consequência. Tema 1.085/STJ. Em se tratando de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos arts. 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. (...)” (Acórdão 1854191, 07209404920238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Defiro a gratuidade da justiça apenas para esta fase recursal. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator